Tribunal: TJMT
Processo: 1006979-70.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006979-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), FERNANDO COSTA BARROS - CPF: 043.234.741-05 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e civil. agravo interno. ação revisional de cláusulas contratuais. gratuidade da justiça. prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. observância do procedimento legal. presunção relativa da declaração de pobreza. existência de elementos indicativos de capacidade financeira. parcelamento das custas. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada em face de instituição financeira.

2. O recorrente sustenta nulidade procedimental por ausência de prévia intimação para comprovar insuficiência de recursos e, no mérito, afirma que os documentos juntados evidenciariam hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício procedimental no indeferimento da gratuidade da justiça sem oportunização prévia de comprovação documental; e (ii) saber se o conjunto probatório apresentado demonstra incapacidade financeira apta à concessão do benefício.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica error in procedendo, pois o juízo de primeiro grau determinou expressamente a intimação da parte autora para apresentar comprovantes de renda, declaração de imposto de renda e demais documentos aptos à aferição da alegada necessidade econômica, tendo sido regularmente oportunizada a complementação probatória.

5. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, passível de afastamento quando existirem nos autos elementos concretos incompatíveis com a alegada incapacidade financeira.

6. A documentação apresentada revelou rendimentos anuais no exercício fiscal mais recente equivalentes à média mensal superior ao alegado pelo recorrente, além de participação societária declarada como patrimônio, circunstâncias aptas a infirmar a pretensão de automática concessão da benesse.

7. O financiamento de veículo, embora isoladamente não demonstre solvabilidade, constitui elemento indiciário legítimo quando apreciado em conjunto com os demais dados econômicos constantes dos autos.

8. O parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, revela medida proporcional e suficiente para assegurar o acesso à justiça sem afastar a exigibilidade da despesa processual.

9. Inexistindo fato novo ou erro material na decisão agravada, o agravo interno traduz mero inconformismo da parte com conclusão fundada em análise probatória já exaustivamente examinada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da gratuidade da justiça é válido quando precedido de intimação da parte para comprovação documental da alegada insuficiência econômica. 2. A declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos objetivos indicativos de capacidade financeira. 3. O parcelamento das custas processuais constitui medida legítima para viabilizar o acesso à justiça quando ausentes os pressupostos da gratuidade integral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Fernando Costa Barros contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1006979-70.2026.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais (Proc. nº 1101384-09.2025.8.11.0041), movida em desfavor de Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de error in procedendo por violação ao procedimento legal estabelecido para análise do pedido de gratuidade de justiça, argumentando que o indeferimento do benefício ocorreu sem a prévia intimação para comprovação da insuficiência de recursos.

No mérito, alega error in judicando na apreciação do conjunto probatório, defendendo que a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira, destacando a declaração de imposto de renda do ano-calendário 2023, que revelaria rendimentos mensais inferiores ao salário-mínimo, extratos bancários com saldo zerado e comprometimento integral da renda com dívidas preexistentes.

Argumenta ainda que a decisão monocrática incorreu em contradição ao considerar o financiamento de veículo como indicativo de capacidade econômica, quando tal circunstância evidenciaria justamente o contrário: a ausência de recursos para aquisição à vista.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, concedendo os benefícios da AJG e o normal prosseguimento da ação de origem (cf. Id. nº

359648866).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, em razão da ausência deangularizaçãoda relação processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do recurso reside em verificar se houve error in procedendo no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, bem como se a documentação apresentada pelo agravante seria suficiente para demonstrar sua alegada insuficiência de recursos.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do alegado pelo agravante, não houve violação ao procedimento legal estabelecido para análise do pedido de gratuidade da justiça. Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o juízo de primeiro grau, através de despacho datado de 09/10/2025 (Id. nº 210920528 autos de origem), expressamente determinou a intimação da parte autora para acostar aos autos cópias de seus holerites dos últimos três meses ou outro documento que comprovasse sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último ano ou sua isenção, para demonstrar seu estado de necessidade.

No caso em apreço, após a apresentação dos documentos solicitados, o magistrado de primeiro grau analisou o conjunto probatório e concluiu pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça. Tal decisão foi mantida por este relator em sede de agravo de instrumento, após análise detida dos elementos constantes dos autos.

Importante ressaltar que a concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração efetiva da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência quando existem elementos nos autos que indicam capacidade financeira. A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que, embora exista presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural, tal presunção pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRgno Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,DJe18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ,AgIntnoAREspn. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,DJede 15/12/2021.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019).

Quanto à alegação de error in judicando na apreciação do conjunto probatório, também não assiste razão ao agravante. Embora sustente que a declaração de imposto de renda do ano-calendário 2023 demonstraria rendimentos mensais inferiores ao salário-mínimo, não se pode ignorar a declaração mais recente (ano-calendário 2024), que indica rendimentos totais de R$ 33.516,83 no ano, com média mensal de R$ 2.793,00, além da existência de participação societária declarada como patrimônio.

Ademais, o financiamento de veículo, embora não constitua, por si só, prova de riqueza, representa um elemento adicional a ser considerado na análise global da capacidade econômica do requerente, especialmente quando conjugado com os demais elementos probatórios constantes dos autos. A análise realizada tanto pelo juízo de origem quanto por esta relatoria considerou o conjunto dos elementos disponíveis, e não apenas aspectos isolados, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Por fim, cabe destacar que o juízo de primeiro grau, sensível à situação do requerente, facultou o parcelamento das custas processuais em 06 vezes mensais, iguais e sucessivas, providência que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto, garantindo o acesso à justiça sem comprometer a sustentabilidade do sistema judiciário.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a apresentar interpretação diversa sobre os mesmos elementos probatórios já analisados tanto pelo juízo de origem quanto pelo relator do agravo de instrumento.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida, sem demonstração de efetivo equívoco na análise realizada.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026